Tribunal: TJSP
Processo: 2253142-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Bens móveis – Mobiliário de restaurante - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda entre pessoas naturais, que eram sócias do estabelecimento – Decisão que indeferiu tutela de urgência consistente em imediato arresto dos móveis que guarnecem o estabelecimento - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é

Ementa:
Bens móveis – Mobiliário de restaurante - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda entre pessoas naturais, que eram sócias do estabelecimento – Decisão que indeferiu tutela de urgência consistente em imediato arresto dos móveis que guarnecem o estabelecimento - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso da autora desprovido.